Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE. FALECIMENTO DO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CONJUNTA PERTENCENTE AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PARTE NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO DE MÚTUO. COMUNICAÇÃO DO FATO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora, razão pela qual rejeita-se a preliminar.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. Na hipótese, observa-se que o contrato de n. 917411379, intitulado de “BB Renovação Consignação”, e as operações de n. 934189125 e 934189458, nominadas de “portabilidade de crédito”, foram contraídos exclusivamente pelo cônjuge da autora, bem como que a instituição bancária foi comunicada do falecimento da parte devedora. Contudo, mesmo ciente do óbito, continuou efetuando os descontos na conta conjunta mantida pela autora e pelo de cujus, o que compeliu esta a aportar recursos próprios para saldar as prestações.
4. Embora o falecimento do mutuário não acarrete a quitação do negócio jurídico pactuado, a cobrança do débito remanescente deve ser movida contra o espólio ou sucessores no limite da herança (art. 1.997 do CC). Assim, são indevidos os descontos realizados pela instituição bancária, de forma direta e automática na conta conjunta mantida pela autora e pelo seu cônjuge, após a comunicação de falecimento deste. Precedentes deste e. Tribunal.
5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e segundo precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
6. Na espécie, consideram-se injustificáveis os descontos realizados na conta mantida pela autora e o marido, após a comunicação da morte deste, haja vista ter decorrido de ato arbitrário da prestadora de serviço, tido por ilegal e abusivo, com efetiva violação à boa-fé objetiva, ante a ciência de falecimento do devedor e a manutenção da cobrança perante terceiro alheio ao contrato de mútuo.
7. É possível a antecipação dos efeitos da tutela, inclusive na sentença, desde que presentes os pressupostos, probabilidade de direito e existência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1.012, § 1o, V, ambos do CPC).
8. Na hipótese, o direito da requerente à suspensão das cobranças foi demonstrado, constituindo conduta ilegal da instituição bancária a exigência automática à autora das prestações de empréstimos contraídos pelo cônjuge falecido. Quanto ao perigo de dano, este se revela pelo risco à autora de ter seu nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, ante a manutenção das cobranças indevidas.
9. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC.
10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.